Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO. SEMELHANÇA COM O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em bis in idem quando o magistrado fundamentou a exasperação da pena-base em razão da elevada quantidade e natureza da droga e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, utilizando-se como fundamento a reiteração criminosa para modular a fração de diminuição.
2. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 prevê que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
3. Considerando que o réu é primário e portador de bons antecedentes, mas que é traficante contumaz, dedicando-se à atividade criminosa, cabível a modulação do redutor do tráfico privilegiado, a fim de que seja aplicado em seu patamar intermediário de 1/3.
4. Apelação conhecida e não provida.